Tribunal: TJBA
Processo: 8005238-37.2025.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
N°.: 8005238-37.2025.8.05.0141

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

COMARCA DE ORIGEM: JEQUIÉ/BA.

APELANTE: RENAN NERES SANTOS

ADVOGADO: JOSE DEIVSON DO NASCIMENTO LIMA - OAB-BA
Nº.
56.740

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR DE JUSTIÇA: CARLOS ALBERTO RAMACCIOTTI GUSMÃO

RELATOR: DES
EMBARGADOR
JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DE FÁTIMA CAMPOS DA CUNHA

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI.
CRIME
S
PREVISTO
S
NO
ARTIGO
121, §2º, I E IV, DO
CPB
(HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA);
E
ARTIGO 121, §2º, I E IV, C/C ARTIGO 14, II,
AMBOS
DO
CPB
(TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA).

1
) PRELIMINAR.
ATIPICIDADE PROCESSUAL ABSOLUTA
. POSICIONAMENTO DO
APELANTE
DE COSTAS PARA OS JURADOS NA FASE DE DEBATES ORAIS. INCONSISTÊNCIA LÓGICA COM POSTURA ADOTADA NAS DEMAIS FASES PROCESSUAIS (INTERROGATÓRIO E LEITURA DE SENTENÇA). FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E CONTRADITÓRIA.
1
.1)
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS FUNDAMENTAIS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART. 1º, III, CRFB). PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (ART. 5º, LVII, CRFB). TRATAMENTO VEXATÓRIO E HUMILHANTE. COMUNICAÇÃO SIMBÓLICA PREJUDICIAL AOS JURADOS.
1
.2
) FATORES SIMBÓLICOS E NÃO VERBAIS. POSIÇÃO FÍSICA DO ACUSADO, CONTATO VISUAL E APARÊNCIA COMO ELEMENTOS INFLUENCIADORES DA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS. BARREIRA SIMBÓLICA QUE PREJUDICA COMUNICAÇÃO NÃO VERBAL.
1
.3
) PRECEDENTE PARADIGMÁTICO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRG NO HC Nº 768.422/SP. RECONHECIMENTO UNÂNIME DE NULIDADE INSANÁVEL. APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO.
1
.4
) PREJUÍZO PRESUMIDO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO A DIREITO FUNDAMENTAL COMO PREJUDICIAL
PER SE
. COMPATIBILIDADE COM TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS (CONVENÇÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, ART. 8º).

2) PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA. PREJUDICADO.

3) CONCLUSÃO: APELAÇÃO CONHECIDA, PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA E JULGAMENTO REALIZADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI ANULADO. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA SESSÃO DE JULGAMENTO. EFEITOS
EX TUNC
AO MOMENTO PRECEDENTE À SESSÃO, INCLUSIVE COM RATIFICAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO APELANTE PELOS MESMOS FUNDAMENTOS ANTERIORES ELENCADOS. DEMAIS PEDIDOS PREJUDICADOS.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
Nº
8005238-37.2025.8.05.0141
,
oriunda da comarca de
Jequié
/BA., sendo Apelante
RENAN NERES SANTOS
e,
Apelado,
o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER

do Recurso,

ACOLHER
A
PRELIMINAR DE NULIDADE

e
JULGAR

PREJUDICADOS

OS DEMAIS PEDIDOS
,

c
onforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR